Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603968-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0603968-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 29/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARISETE DE FÁTIMA VOLPATTO LUIZ -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO (ADVOGADO)
ARIANE LUIZ DA SILVA BORGES (ADVOGADO)
MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ (REQUERENTE)
ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO (ADVOGADO)
ARIANE LUIZ DA SILVA BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781579
11/12/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.954

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603968-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO - OAB/PR101907
ADVOGADO: ARIANE LUIZ DA SILVA BORGES - OAB/PR94206
REQUERENTE: MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ
ADVOGADO: ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO - OAB/PR101907
ADVOGADO: ARIANE LUIZ DA SILVA BORGES - OAB/PR94206
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE FORMAL. RESSALVA.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO. RESSALVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS NÃO
COMPROVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO
CONTRATUAL. VALOR ELEVADO. DESAPROVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
ATRASO E OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
DAS CONTAS. VALOR E PERCENTUAL ELEVADO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à
atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
Num. 43781579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3.1. Na espécie, houve atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha que se referem à doação de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), realizada pelo diretório nacional do partido pelo qual o
prestador foi candidato, o que não compromete a análise das contas
por esta Justiça Eleitoral.

4. A contratação de serviços advocatícios e de contabilidade mediante
utilização de recursos do Fundo Partidário exige comprovação de
despesa na forma da legislação eleitoral, sob pena de utilização
irregular de recursos públicos.

4.1. No caso dos autos, a prestadora não apresentou notas fiscais nem
instrumentos contratuais dos serviços contratados com advogado e
contador, o que impõe a devolução ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 24.000,00 em razão da não comprovação de utilização de recursos
públicos.

5. O atraso e a omissão de gastos e de receitas na prestação de
contas parcial não são supridos pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e ao impacto global nas contas.
Precedentes do TSE.

6. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 45.647,65,
correspondente a 60,87% do total de despesas realizadas, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, somado à apresentação intempestiva das
contas parciais, impõe a desaprovação das contas, diante do elevado
valor e percentual omitido.

7. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43781579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Marisete de Fátima Volpatto Luiz, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

A prestação de contas parcial foi apresentada em 29/9/2022 e a final em
16/11/2022, ambas intempestivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43606523, ID 43650436, 43698638).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43723013).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata não
eleita ao cargo de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Intempestividade na apresentação das contas finais

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
Num. 43781579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

Do parecer técnico, denota-se que a prestação de contas final foi entregue
pela candidata em 16/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização
das eleições, nos termos da legislação eleitoral.

Intimada, a candidata não se manifestou sobre essa irregularidade (ID
43695439).

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão
nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

a.2) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
Num. 43781579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

Num. 43781579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 75.000,00, que
representa 100% das doações recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual a prestadora foi candidata.

Intimada, a prestadora não apresentou manifestação sobre essa
irregularidade (ID 43698639).

Na hipótese, como os recursos são oriundos do Diretório Nacional do Partido
Político da candidata, não houve prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a
simples aposição de ressalva.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata-se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra-se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

Num. 43781579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

a.3) Ausência de comprovação de serviços advocatícios e de
contabilidade pagos com recursos do Fundo Partidário

A propósito do pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de serviços advocatícios e contábeis, a Lei n. 9.504/97, em razão
da alteração legislativa realizada pela Lei n. 13.877/2019, no artigo 23, §10, estipula que
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro:

Art. 23. § 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos
em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste
artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Denota-se que o pagamento realizado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos pela prestação serviços de advocatícios e de contabilidade em razão de
campanha eleitoral não se sujeitam à fiscalização da Justiça Eleitoral, especificamente,
quando não envolver recursos públicos.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento dos autos n.
0600402-75.2020.6.25.0018, ao analisar a omissão na prestação de contas do registro de
serviços advocatícios, fixou o entendimento de que não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.

4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e
do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado
por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político.

5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador,
e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do
respectivo registro no campo de receitas na prestação de contas.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060040275/SE, Relator(a) Min.
Num. 43781579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico-125, data 19/06/2023]

No caso dos autos, o parecer conclusivo identificou pagamento de serviços
advocatícios no valor de R$ 12.000,00, pagos a Ariane Luiz da Silva, bem como de
serviços de contabilidade, no mesmo valor, pagos a Valdeci Luiz Machado, sem emissão
e nota fiscal ou apresentação dos instrumentos contratuais, mediante utilização de
recursos do Fundo Partidário.

Como houve a utilização de recursos públicos para custear esses serviços
contratados pela prestadora, cabe à Justiça Eleitoral, portanto, investigar a contratação
desses serviços com a finalidade de garantir a lisura da campanha eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral analisou o caso em que o prestador registra
serviços advocatícios e contábeis, mas não comprova a contratação, mantendo-se o
mesmo entendimento supracitado, de que não gera irregularidade a ausência de
comprovação de gastos que são dispensados de registro, como segue:

Contudo, a meu sentir, não há como vindicar algo cujo registro é dispensado pela
legislação, tal qual ocorre na espécie, em que a própria Lei das Eleições, em seus
arts. 23, § 10, e 27, caput, e §§ 1º e 2º da Lei 9.504/97, afastou esse tipo de prestação
de serviços advocatícios como espécie de doação estimável em dinheiro, bem como
dispensou o registro de tal despesa quando feito pagamento por qualquer eleitor em
benefício de seu candidato.

Nesse ponto, deve-se dar provimento ao recurso especial para afastar a irregularidade
relativa à ausência de notas fiscais comprobatórias das despesas contratadas com
serviços advocatícios e contábeis.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060040275/SE, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico-125, data 19/06/2023]

O caso em análise difere, contudo, deste precedente, tendo em vista a
utilização de recursos públicos para custear as despesas com serviços advocatícios e de
contabilidade registradas na prestação de contas, sem a devida comprovação, em afronta
ao artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43781579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Há que se ressaltar que a análise das despesas custeadas com recursos
públicos deve ser criteriosa, diante do valor social envolvido e da responsabilidade que os
candidatos devem empregar ao administrar esses numerários.

Desse modo, como a prestação dos mencionados serviços não foi
satisfatoriamente comprovada, ante a ausência de apresentação de nota fiscal ou
apresentação dos instrumentos contratuais, há que se determinar a devolução do
montante de R$ 24.000.00 ao Tesouro Nacional, por se tratar de utilização irregular de
recursos do Fundo Partidário, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução 23.607/2019.

Demais disso, essa irregularidade corresponde a 32% do total de despesas
contratadas e, por si só, enseja a desaprovação das contas em razão do elevado valor de
recurso público utilizado irregularmente.

a.4) Atraso na prestação de contas parcial e omissão de despesas na
parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
Num. 43781579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[2] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
Num. 43781579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo que a prestação de
contas parcial foi informada com 16 dias de atraso (29/9/2022) e, também, houve o
pagamento de despesas, cujo montante perfaz R$ 45.647,65, o que representa 60,87%
do total de gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época.

Intimada, a prestadora não se manifestou sobre essa irregularidade (ID
43698639).

Denota-se da análise das contas que tanto o valor absoluto de R$ 45.647,65
quanto o percentual de despesas omitidas na prestação de contas parcial também
entregue com atraso são elevados e importam a desaprovação das contas.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

Num. 43781579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades constatadas ensejam a
desaprovação das contas, diante do prejuízo à transparência, confiabilidade e correta
análise concomitante da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Marisete de Fátima Volpatto Luiz, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual,
nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 24.000,00 devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º e 79 §§ 1º e 2º
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603968-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
da INTERESSADO: ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO - PR101907, ARIANE LUIZ DA
SILVA BORGES - PR94206 - REQUERENTE: MARISETE DE FATIMA VOLPATTO LUIZ -
Advogadas da REQUERENTE: ALLMIRYANN VITTORIA SILVA AQUINO - PR101907, ARIANE
LUIZ DA SILVA BORGES - PR94206.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023
Num. 43781579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117154801200000042739642
Número do documento: 23121117154801200000042739642
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:43:09